Tribunal: TJPA
Processo: 0001644-50.2019.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
AÇ?O PENAL ORIGINÁRIA ? denúncia oferecida contra prefeito municipal e outros acusados não detentores de foro especial por prerrogativa de função - QUEST?O DE ORDEM: 1) DESMEMBRAMENTO DA AÇ?O PENAL E PROSSEGUIMENTO DO FEITO T?O SOMENTE QUANTO AO DENUNCIADO ADONEI SOUSA AGUIAR (PREFEITO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS/PA) ? POSSIBILIDADE - consonância com entendimento atual dos Tribunais Superiores e desta E. Corte ? MÉRITO: 2) IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93, ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E ART. 1º, INC. I, DO DECRETO-LEI 201/65 ? argumentos em defesa preliminar de não consumação do delito, legitimidade do processo licitatório, regularidade dos pagamentos realizados, presunção de legalidade da contratação e ausência de requisitos para o deferimento das medidas cautelares - teses que dependem de pormenorizada análise de fatos e provas e, por essa razão, serão enfrentadas depois da instrução criminal, pois se referem à convicção quanto à procedência ou não da própria demanda, não impedindo a instauração da ação penal ? DENÚNCIA RECEBIDA ? exordial que atende os requisitos do art. 41 do CPP, bem como apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para recebimento da inicial acusatória ? 3) PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE PRIS?O PREVENTIVA, AFASTAMENTO DO CARGO E INDISPONIBILIDADE DE BENS ? DEFERIMENTO PARCIAL ? não demonstrada a necessidade da medida extrema de restrição de liberdade, mostrando-se suficiente, necessária e adequada para impedir a continuidade da prática delituosa e preservação da instrução processual o afastamento da função pública, com fulcro no art. 319, IV, do CPP, mormente ante a notícia trazida no procedimento investigatório ministerial de que a possível fraude licitatória apurada nos presentes autos insere-se em um panorama mais amplo de irregularidades em diversas contratações feitas pelo Município de Curionópolis na gestão do ora denunciado, apuradas pelo Ministério Público no bojo da operação ?Alçapão?, mostrando-se ainda necessário o afastamento para garantir a manutenção das provas a serem apreciadas durante a instrução do feito, ante o fundado receio de que a higidez destas venha a ser comprometida pela atuação do denunciado na alteração dos dados acerca de contratos firmados pela municipalidade, em razão da existência de indícios de ?montagem? dos procedimentos licitatórios, conforme consta na Nota Técnica Preliminar nº 006/2017-MP/NCIC, às fls. 71/98 do PIC, e informações prestadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios no Ofício nº 25/2017-DIJUR/TCM-PA, constante às fls.207/243 do PIC, ambos denotando a indícios de ?montagem? dos procedimentos licitatórios, com a finalidade de dar aspecto de legalidade às referidas contratações, com produção extemporânea de documentos para serem juntados aos procedimentos licitatórios após o início das investigações procedidas pelo Parquet, assim como a juntada posteriormente à contratação de documentos que deveriam instruir previamente o certame licitatório ? DETERMINADO O AFASTAMENTO DO DENUNCIADO ADONEI SOUSA AGUIAR DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS/PA, SEM PREJUÍZO DE SUA REMUNERAÇÃO, PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ? DEFERIMENTO DA MEDIDA DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - POSSIBILIDADE - aplicação do art. 3º e seguintes do Decreto-Lei nº 3.240/1941 - bloqueio de bens do denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR (prefeito municipal de Curionópolis), tantos quantos forem suficientes para garantir à reparação do dano, no limite de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), devendo se efetivar a constrição dos bens por meio dos sistemas CNBI, BACENJUD e RENAJUD, bloqueando-se eventuais bens imóveis, veículos e valores e/ou aplicações financeiras em nome do denunciado - precedentes do STJ e desta E. Corte de Justiça ? DECIS?O UNÂNIME.

Inteiro teor:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
PROCESSO Nº 0001644-50.2019.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: Seção de Direito Penal
AUTOR: A Justiça Pública
DENUNCIADOS:
ADONEI SOUSA AGUIAR (Adv. Marcos Vinicius Coroa Souza - OAB/PA nº 15.875)
FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS (adv. Denize Melo da Silva - OAB/PA nº 20.843)
ALINE PRUDÊNCIO DA SILVA (Adv. Francyelle Pietro Pessoa Ribeiro Marques - OAB/PA nº26.074)
ANDRÉ GUSTAVO PAGLIUSO
ALEX MARCELO MARQUES
VALDIVINO PEREIRA DA CUNHA (Adv. Francisco Brasil Monteiro Filho - OAB/PA nº 11.604 / Adv. Sávio Leonardo de Melo Rodrigues - OAB/PA nº 12.985)
WENDER DA CUNHA SOUSA (Adv. Francisco Brasil Monteiro Filho - OAB/PA nº 11.604 / Adv. Sávio Leonardo de Melo Rodrigues - OAB/PA nº 12.985)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Gilberto Valente Martins
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
AÇ¿O PENAL ORIGINÁRIA -
denúncia oferecida contra prefeito municipal e outros acusados não detentores de foro especial por prerrogativa de função -
QUEST¿O DE ORDEM:

1)
DESMEMBRAMENTO DA AÇ¿O PENAL E PROSSEGUIMENTO DO FEITO T¿O SOMENTE QUANTO AO DENUNCIADO ADONEI SOUSA AGUIAR (PR
EFEITO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS/PA) - POSSIBILIDADE - consonância com entendimento atual dos Tribunais Superiores e desta E. Corte -
MÉRITO:

2)
IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93, ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E ART. 1º, INC. I, DO DECRETO-LEI 201/65 - argumentos em defesa preliminar de não consumação do delito, legitimidade do processo licitatório, regularidade dos pagamentos realizados, presunção de legalidade da contratação e ausência de requisitos para o deferimento das medidas cautelares - teses que dependem de pormenorizada análise de fatos e provas e, por essa razão, serão enfrentadas depois da instrução criminal, pois se referem à convicção quanto à procedência ou não da própria demanda, não impedindo a instauração da ação penal -
DENÚNCIA RECEBIDA
- exordial que atende os requisitos do art. 41 do CPP, bem como apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para recebimento da inicial acusatória -
3)
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE
PRIS¿O PREVENTIVA,
AFASTAMENTO DO CARGO E INDISPONIBILIDADE DE BENS - DEFERIMENTO PARCIAL - não demonstrada a necessidade da medida extrema de restrição de liberdade, mostrando-se suficiente, necessária e adequada para impedir a continuidade da prática delituosa e preservação da instrução processual o afastamento da função pública, com fulcro no art. 319, IV, do CPP, mormente ante a notícia trazida no procedimento investigatório ministerial de que a possível fraude licitatória apurada nos presentes autos insere-se em um panorama mais amplo de irregularidades em diversas contratações feitas pelo Município de Curionópolis na gestão do ora denunciado, apuradas pelo Ministério Público no bojo da operação ¿Alçapão¿, mostrando-se ainda necessário o afastamento para garantir a manutenção das provas a serem apreciadas durante a instrução do feito, ante o fundado receio de que a higidez destas venha a ser comprometida pela atuação do denunciado na alteração dos dados acerca de contratos firmados pela municipalidade, em razão da existência de indícios de ¿montagem¿ dos procedimentos licitatórios, conforme consta na Nota Técnica Preliminar nº 006/2017-MP/NCIC, às fls. 71/98 do PIC, e informações prestadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios no Ofício nº 25/2017-DIJUR/TCM-PA, constante às fls.207/243 do PIC, ambos denotando a indícios de ¿montagem¿ dos procedimentos licitatórios, com a finalidade

de dar aspecto de legalidade às referidas contratações, com produção extemporânea de documentos para serem juntados aos procedimentos licitatórios após o início das investigações procedidas pelo
Parquet,
assim como

a juntada posteriormente à contratação de documentos que deveriam instruir previamente o certame licitatório -
DETERMINADO O AFASTAMENTO DO DENUNCIADO ADONEI SOUSA AGUIAR DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS/PA, SEM PREJUÍZO DE SUA REMUNERAÇÃO, PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
- DEFERIMENTO DA MEDIDA DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - POSSIBILIDADE - aplicação do art. 3º e seguintes do Decreto-Lei nº 3.240/1941 - bloqueio de bens do denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR (prefeito municipal de Curionópolis), tantos quantos forem suficientes para garantir à reparação do dano, no limite de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), devendo se efetivar a constrição dos bens por meio dos sistemas CNBI, BACENJUD e RENAJUD, bloqueando-se eventuais bens imóveis, veículos e valores e/ou aplicações financeiras em nome do denunciado - precedentes do STJ e desta E. Corte de Justiça -
DECIS¿O UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em determinar o desmembramento do processo quanto aos denunciados não detentores de foro especial por prerrogativa de função, recebendo a denúncia apenas em relação ao denunciado Adonei Sousa Aguiar, determinando seu afastamento do cargo de Prefeito Municipal de Curionópolis/PA, sem prejuízo de sua remuneração, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e a indisponibilidade dos bens do referido denunciado até o limite de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos),
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 16 de março de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia ofertada pelo Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins contra
ADONEI SOUZA AGUIAR
- Prefeito Municipal de Curionópolis/PA
(1º denunciado
);
FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS -
Secretário Municipal de Infraestrutura de Curionópolis (
2º denunciado
);
ALINE PRUDÊNCIO DA SILVA

-
Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Curionópolis (
3º denunciado
);
ANDRÉ GUSTAVO PAGLIUSO
- Secretário Municipal de Finanças de Curionópolis (
4º denunciado
);
ALEX MARCELO MARQUES
- Procurador-Geral do Município de Curionópolis (
5º denunciado
);
VALDIVINO PEREIRA DA CUNHA
- sócio administrador da empresa WMP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLE - EPP (
6ª denunciado
);
WENDER DA CUNHA SOUSA
- filho e procurador do 6º denunciado (
7º denunciado
)
,
imputando-lhes a prática dos crimes de fraude em procedimento licitatório, falsidade ideológica e crime de responsabilidade de prefeito consistente em desvio de rendas públicas .

Descreve a exordial acusatória, em síntese, que, conforme apurado no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 019/2018-MP/DELEGAÇÃO-PGJ, o Ministério Público constatou a existência de indícios de irregularidades no procedimento licitatório de Adesão (Carona) à Ata de Registro de Preços nº A/2017/003-INFRA, que resultou na suposta contratação, pelo município de Curionópolis, da empresa INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ 17.630.678/0001-50) para prestação de serviço de engenharia de manutenção e recuperação da estrutura física de imóveis do município, no valor contratual total de R$2.614.054,26 (dois milhões, seiscentos e quatorze mil, cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Prossegue a exordial, aduzindo a existência de indícios de ajuste entre os responsáveis pela contratação por parte do município, notoriamente o Secretário Municipal de Infraestrutura FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS (2º denunciado) e a Presidente a Comissão Municipal de Licitação

ALINE PRUDÊNCIO DA SILVA (3ª denunciada), com a finalidade de direcionar a contratação para a empresa INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, frustrando o caráter competitivo da licitação, inclusive através da ¿montagem¿ do procedimento licitatório posterior à definição da empresa a ser contratada, com juntada extemporânea de documentos e inobservância da sequência de atos para condução lídima do certame.

Aduz ainda a denúncia, que o Procurador-Geral do Município de Curionópolis ALEX MARCELO MARQUES (5º denunciado), ignorando irregularidades visíveis
primo ictu oculi,
lançou parecer favorável à contratação fraudulenta.

Informa ainda que, no bojo do procedimento licitatório, a empresa contratada foi representada por WENDER DA CUNHA SOUSA (7º denunciado), que assinou documento (fls. 128, vol.3) como sócio administrativo da empresa INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sem apresentar ato constitutivo da referida pessoa jurídica que o outorgasse tal qualidade, sendo que, durante a investigação conduzida pelo Ministério Público, os verdadeiros proprietários da empresa INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA esclareceram desconhecer a participação da sua empresa no aludido processo licitatório, bem como não possuir qualquer relação com o antedito denunciado, que não possuía procuração para representar a referida pessoa jurídica.

Prossegue a exordial, que os pagamentos pretensamente realizados pelo município de Curionópolis à empresa INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, através de transferências bancárias feitas pelo prefeito ADONEI SOUSA AGUIAR (1º denunciado) e pelo Secretário Municipal de Finanças ANDRÉ GUSTAVO PAGLIUSO (4º denunciado), em verdade foram direcionados à empresa WMP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLE - EPP, de propriedade de VALDIVINO PEREIRA DA CUNHA (6º denunciado), bem como de seu filho e procurador WENDER DA CUNHA SOUSA (7º denunciado), totalizando R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).

Por fim, aduz ainda, que o prefeito municipal ADONEI SOUSA AGUIAR prestou declarações falsas em sua prestação de contas ao Tribunal de Contas dos Municípios, a fim de tentar dar aparência de legalidade aos pagamentos feitos à empresa WMP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLE - EPP.

Ao final, requer o Ministério Público a condenação dos denunciados pela prática dos crimes de fraude em procedimento licitatório, falsidade ideológica e crime de responsabilidade de prefeito consistente em desvio de rendas públicas, bem como a decretação das medidas cautelares de prisão preventiva ou, alternativamente, a suspensão da função dos agentes públicos, e ainda, o sequestro/ indisponibilidade de bens dos denunciados até
o montante de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).

Acompanharam a inicial o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 019/2018-MP/DELEGAÇÃO-PGJ, com um volume, bem como os volumes 02/21 e 03/21 da prestação de contas do município de Curionópolis ao Tribunal de Contas dos Municípios referente ao exercício de 2017, nos quais constam as informações sobre a referida contratação.

Determinada a notificação dos denunciados na forma do art. 4º da Lei nº 8.038/90, apresentaram defesa preliminar ADONEI SOUSA AGUIAR (fls.61/148), VALDIVINO PEREIRA DA CUNHA (fls.163/186), WENDER DA CUNHA SOUZA (fls.187/210) e ALINE PRUDÊNCIO DA SILVA (fls.211/218). O denunciado FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA não apresentou defesa, embora devidamente notificado (fls.154).

Não houve êxito na notificação de ALEX MARCELO MARQUES, pois o imóvel cujo endereço consta na exordial se encontrava fechado para reforma, tendo os vizinhos informado ao meirinho que a obra se encontrava paralisada e há meses o notificando não comparecia ao local, conforme certidão às fls. 60.

Também não foi notificado ANDRÉ GUSTAVO PAGLIUSO, tendo sido certificado às fls.155, pelo oficial de justiça responsável pela diligência, que, após contato telefônico com pessoa identificada como esposa do notificando, esta informou que estes não mais residiam no município de Curionópolis, não declinando outro endereço. Ainda sobre a notificação de ANDRÉ GUSTAVO PAGLIUSO, a Secretaria da Seção de Direito Penal deste E. Tribunal certificou, às fls.219, que foi expedida carta de ordem à comarca de Xinguara com tal finalidade, não tendo retornado a referida missiva.

A defesa do denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR (fls.61/148) e da denunciada ALINE PRUDÊNCIO DA SILVA (fls.211/218) aduziu a não consumação do delito, a legitimidade do processo licitatório, a regularidade dos pagamentos realizados, a presunção de legalidade da contratação, bem como a ausência de requisitos para o deferimento das medidas cautelares de prisão preventiva e afastamento da função pública.

A defesa dos denunciados VALDIVINO PEREIRA DA CUNHA (fls.163/186) e WENDER DA CUNHA SOUZA (fls.187/210) alegou preliminarmente a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa para a ação penal, a possibilidade de absolvição sumária por atipicidade do fato, a possibilidade de desmembramento da ação penal em relação aos denunciados não detentores de foro especial por prerrogativa de função, pleiteando ainda, o indeferimento do pedido de prisão preventiva dos denunciados.

Instado a se manifestar sobre os documentos juntados (art. 5º da Lei nº 8.038/90 c/c art. 239 do Regimento Interno deste e. Tribunal), o Procurador-Geral de Justiça aduziu (fls.238/245) que os documentos apresentados na resposta do denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR não se mostram idôneos para afastar a imputação feita pelo Órgão Ministerial contra o referido alcaide, ressaltando que a sindicância administrativa instaurada pelo prefeito, para apurar as irregularidades na Adesão A/2017-003 INFRA, somente foi iniciada dois anos após a deflagração da operação de busca e apreensão, e somente após as oitivas extrajudiciais realizadas pelo
Parquet
, pelo que não se prestaria para atestar a boa-fé do gestor municipal, sendo irrelevante que tal comunicação de apuração pelo prefeito tenha sido encaminhada antes do ajuizamento da ação penal.

Outrossim, aduziu ainda o Procurador-Geral de Justiça, que o
documento de alteração contratual juntado pela defesa do Prefeito às fls.79/81
, por meio do qual teria sido efetuada a alteração do nome da empresa vencedora do certame de INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP para WMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, justificando assim os pagamentos realizados pelo município de Curionópolis à empresa dos denunciados VALDIVINO PEREIRA DA CUNHA e WENDER DA CUNHA SOUZA,
não se mostra idôneo a induzir a Administração a erro e assim justificar os pagamentos indevidos
, seja porque não foi juntado tempestivamente ao procedimento licitatório e respectivos procedimentos de execução financeira, seja por ter sido apresentado em cópia não autenticada ou com a autenticidade conferida eletronicamente pelo site da JUCEPA, por fazer referência a pessoas que não mais constavam na estrutura societária da empresa, e ainda, por constar registro de CNPJ distinto da empresa vencedora da referida Ata de Registro de preços pretensamente aderida.

Por fim, pleiteou o
Parquet
que o denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR fosse intimado a apresentar o documento original ou cópia autenticada da alteração societária anexada em sua peça defensiva às fls.79/81, reiterando ainda, os pedidos cautelares constantes na exordial, bem como fornecendo novos endereços para notificação dos denunciados ALEX MARCELO MARQUES e ANDRÉ GUSTAVO PAGLIUSO.

Deferida a diligência requerida pela Procuradoria-Geral de Justiça, a defesa do denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR manifestou-se (fls.264/271) aduzindo a existência de dificuldades para iniciar a sindicância de apuração dos fatos em razão da apreensão, pelo Ministério Público, de todos os documentos originais referentes ao procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços nº A/2017-003-INFRA, os quais não foram devolvidos ao município. Informou ainda, a impossibilidade de apresentar a via original ou cópia autenticada do documento de fls.79/81, por tratar-se de documento fraudulento, aduzindo, contudo, que a referida fraude foi praticada contra o denunciado, e não por ele, tendo sido levado a erro por intermédio do referido documento falso e realizado, de boa-fé, os pagamentos à pessoa jurídica que acreditava ser a vencedora do certame.

Por fim, a Secretaria da Seção de Direito Penal desta E. Corte certificou às fls.274, ter sido realizada a notificação de ALEX MARCELO MARQUES, não tendo o mesmo apresentado defesa preliminar, bem como que não houve retorno da Carta de Ordem expedida à Comarca de Xinguara para notificação de ANDRE GUSTAVO PAGLIUSO.

É o relatório.

VOTO

Antes de examinar o recebimento da denúncia, se mostra necessário tratar de uma
questão de ordem
, qual seja, a necessidade ou não do desmembramento do processo,
uma vez que apenas o denunciado
ADONEI SOUSA AGUIAR
é detentor de foro especial por prerrogativa de função, já que ocupa o cargo de Prefeito Municipal e é acusado da prática de delitos ocorridos durante o exercício do cargo público e relacionados às funções por ele desempenhadas, amoldando-se perfeitamente ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (
STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018;
Inq-QO 4703, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 12/06/2018, publicado em 01/10/2018, Primeira Turma).

De plano, tem-se que a regra adotada pelos Tribunais Superiores, como também por esta Corte, é o desmembramento em relação aos acusados que não possuem foro especial por prerrogativa de função, nos termos do art. 80 do CPP
1
, somente sendo cabível,
excepcionalmente
, o julgamento conjunto dos denunciados
quando a relevância e a relação dos fatos indicar ser mais conveniente e oportuno à instrução processual.

Sobre o tema, leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado. 13. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 248):
¿
Separação dos processos e prerrogativa de foro
: havendo a necessidade de separação dos processos, em especial, por conveniência da instrução, preserva-se a prerrogativa de foro ao réu que dela faz jus, remetendo-se ao juiz comum os feitos de outros corréus sem o mencionado privilégio. Sabe-se que, por conexão ou continência, havendo foro privilegiado a um dos coautores, todos os demais serão julgados por Corte Superior. Porém, a regra da conexão ou continência é prevista no CPP e não na Constituição Federal, motivo pelo qual pode ceder às exceções enumeradas na própria legislação infraconstitucional, nos moldes do art. 80 do CPP. Diante disso, é perfeitamente possível haver a separação dos processos, levando os réus com foro privilegiado a serem julgados em instâncias diversas dos outros, não possuidores de tal prerrogativa.¿

No caso, embora não olvide que as condutas dos envolvidos estão, em tese, interligadas, não vislumbro nem a necessidade instrutória conjunta e nem óbice à separação do processo, ante a ausência de prejuízo à prestação jurisdicional,
porquanto as condutas estão descritas na denúncia com clareza e de forma individualizada
, tendo sido aduzida a suposta responsabilidade penal de cada denunciado.

Assim sendo, e visando manter a estabilidade, a coerência e a integridade do que tem sido decidido por esta E. Corte em situações semelhantes, mostra-se cabível, adequada e oportuna a separação processual, até para otimizar a efetividade do princípio constitucional da duração razoável dos processos.

Nesse sentido, a jurisprudência reiterada desta E. Seção de Direito Penal:
¿AÇ¿O PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. LICITAÇ¿O. SIMULAÇ¿O
: VIOLAÇ¿O AO ART. 1º, I E III, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 C/C ART. 90 DA LEI Nº 8.666/94; E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL -
FORO PRIVILEGIADO DE UM DOS ACUSADOS - DESMEMBRAMENTO COM RELAÇ¿O AOS CORRÉUS PRECEDENTES
- PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 41. DO CPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
1. Somente em casos excepcionais, em que a relevância e a relação dos fatos indiquem a necessidade de julgamento único, sob pena de prejuízo à prestação jurisdicional, deve-se optar pela manutenção da concentração nas Cortes Superiores. 2. Para os casos de competência por prerrogativa de foro estabelecidas na lei Fundamental, o art. 80 do CPP é no sentido de que, a permanência de réus sem prerrogativa de foro no âmbito da competência originária dos tribunais somente ocorrerá por uma ponderação de interesses, ou seja, quando se verificar que a separação afetará outras regras ou princípios igualmente. O recebimento ou não da denúncia deve ser analisada tão somente quanto ao Prefeito, impondo o desmembramento em relação aos corréus,
com amparo nas disposições do art. 84 e seguintes do CPP, que determina que os autos que envolvem agente sujeito a foro de prerrogativa de função sejam encaminhados para o órgão julgador competente
.
3. Extrai-se dos autos, que a imputação do crime está bem definida na denúncia. Com efeito, a inicial descreve a conduta delituosa do acusado, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência do crime em tese praticado, somados, ainda, aos indícios suficientes para a deflagração da persecução penal (Precedentes do STF e STJ). Denúncia recebida. Unânime¿. (nº2015.03441440-81, 150.965
, Rel. Raimundo Holanda Reis
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2015-09-14) (grifei).

Neste mesmo sentido: [1] AP nº 0000919-37.2014.8.14.0000. Decisão monocrática:
Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior.
Julgado em 09.02.2017;
[2] AP nº0004970-91.2014-8.14.0000. Decisão colegiada: Rel.
Mairton Marques Carneiro
, Julgado em: 02.05.2016; [3] AP nº0005246-83.2018-8.14.0000. Decisão colegiada: Rel.
Milton Augusto de Brito Nobre
, Julgado em: 24.06.2019.

Forte nessas razões,
reconheço a competência desta E. Corte para julgar tão somente o 1º denunciado, ADONEI SOUSA AGUIAR, prefeito municipal de Curionópolis, devendo o feito ser desmembrado quanto aos demais acusados, uma vez que não são detentores de foro especial por prerrogativa de função, para processamento e julgamento perante o juízo de 1º grau.

Submeto esta questão de ordem à deliberação prévia da Corte.

Ultrapassado esse primeiro ponto
,
passo ao

exame acerca do recebimento ou não da denúncia quanto ao alcaide
ADONEI SOUSA AGUIAR (1º denunciado)
.

Incialmente, tem-se que o juízo de deliberação acerca do recebimento da exordial acusatória consiste em ato judicial com pressupostos e requisitos previstos no art. 41 e art. 395 do Código de Processo Penal, bem como, no caso, pertinente à ação penal de competência originária do Tribunal (Lei 8.038/1990, art. 1º a art. 12), também no art. 397 do mesmo Código.

Destarte,
compete ao julgador, neste momento processual, tão somente atestar a existência de suporte probatório mínimo a embasar a exordial acusatória e examinar a presença dos requisitos necessários para o seu recebimento ou não
, a fim de que sejam evitadas lides temerárias.

No caso em tela, a defesa do denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR (fls.61/148) aduziu, em sua peça preliminar, a não consumação do delito, a legitimidade do processo licitatório, a regularidade dos pagamentos realizados, a presunção de legalidade da contratação, bem como a ausência de requisitos para o deferimento das medidas cautelares de prisão preventiva e afastamento da função pública.

Portanto, impende salientar que
as teses defensivas apresentadas pelo referido denunciado, em sua defesa preliminar, dependem de pormenorizada análise de fatos e provas, e, por essa razão, serão enfrentadas em momento oportuno
, vale dizer, depois da instrução criminal, quando da análise do mérito da referida ação penal, pois
se referem à convicção quanto a procedência ou não da própria demanda, não impedindo,
primo

ictu oculi,
a instauração da ação penal
.

E assim é, pois a peça acusatória veio munida dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição detalhada dos fatos tidos por criminosos, com a individualização das condutas imputadas ao denunciado; a sua qualificação e a classificação dos delitos a ele imputados, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que se verifica,
inclusive
, da resposta preliminar de fls.61/148, apresentada nos moldes do art. 4º da Lei nº 8.038/1990.

Demais disso, do vasto acervo documental constante dos autos (o Procedimento Investigatório Criminal PIC nº 019/2018-MP/DELEGAÇÃO-PGJ, bem como os volumes 02/21 e 03/21 da prestação de contas do município de Curionópolis ao Tribunal de Contas dos Municípios, referente ao exercício de 2017), depreende-se que
há justa causa para a persecução penal, já que existentes prova de materialidade e indícios suficientes de autoria dos ilícitos imputados ao referido prefeito, senão vejamos:

Nos autos do referido procedimento investigatório ministerial consta que uma procuradora jurídica municipal prestou declarações em 26/05/2017 ao
Parquet
relatando a ocorrência de diversos indícios de irregularidades em contratações realizadas pelo município de Curionópolis na gestão do denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR, entre as quais:
a)

a contratação por dispensa de licitação nº 7/2017-007SEMSA, para aquisição de medicamentos, insumos e materiais técnicos, a qual foi realizada pela prefeitura enquanto ainda vigentes outros contratos que possuíam idêntico objeto, ressaltando a procuradora que a empresa J. DE SOUZA MEDICAMENTOS LTDA. contratada através da referida dispensa trata-se de uma farmácia de pequeno porte, cujas atividades iniciaram no mesmo ano da contratação, acreditando que a referida empresa não teria condições de fornecer os medicamentos;
b)

a contratação pelo município, sem licitação, do escritório de advocacia de JOÃO ULISSES DE BRITO AZEDO para propositura de ação de cobrança de valores devidos ao FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), ressaltando que não se trata de serviço que demande especialização, inclusive já tendo sido proposta no ano anterior ação com mesmo objeto pelos procuradores concursados do município, apontando ainda que não existia sequer procedimento administrativo para formalizar a referida inexigibilidade, suspeitando que o mesmo estaria sendo ¿montado¿ após a denúncia feita à OAB pelos procuradores municipais, havendo publicação no Diário Oficial da União de 26/05/2017 da inexigibilidade da licitação com efeitos retroagindo para janeiro do referido ano. Aduziu ainda que em reunião entre os procuradores municipais e o prefeito ADONEI AGUIAR, este teria declarado que assinou procuração com referido escritório de advocacia sem qualquer procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade;
c)

a contratação da empresa de contabilidade BASE CONTABILIDADE EIRELI sem observância do necessário procedimento licitatório, apontando a declarante que, após a requisição de informações sobre os contratos pelo promotor de justiça de Curionópolis, em 18/05/2017, houve grande movimentação no setor de licitação da prefeitura para ¿montagem¿ dos procedimentos licitatórios, sendo encaminhado à declarante cópias de e-mails trocados entre um provedor da prefeitura (licitacoes@curionopolis.pa.br) e o procurador-geral do município, Sr. Alex Marques, encaminhando, em 19/05/2017, um parecer jurídico de inexigibilidade de licitação para contratação da referida empresa de contabilidade, datado de 12/01/2017, o qual foi devolvido devidamente assinado pelo procurador-geral do município ainda 19/05/2017 com a data retroativa de 13/01/2017, induzindo a crer que o procedimento licitatório estava sendo ¿montado¿ após a requisição de informações pelo promotor;
d)

a contratação da empresa INIFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP,
objeto da presente denúncia
, acerca da qual narrou a declarante ter recebido cópia de um e-mail encaminhado em 04/05/2017, oriundo da prefeitura (licitacoes@curionopolis.pa.br), encaminhado ao pretenso representante da empresa contratada (wendersousa1@hotmail.com) solicitando diversos documentos que deveriam ter sido apresentados previamente à assinatura do contrato, ocorrida em 26/04/2017, indicando que o procedimento licitatório estaria sendo ¿montado¿ após assinatura do contrato.

Outrossim, acerca da contratação da empresa INIFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP,
objeto da presente denúncia,
a análise técnica preliminar realizada pelo
Parquet
constante na Nota Técnica Preliminar nº 006/2017-MP/NCIC, às fls. 71/98 do PIC nº 019/2018-MP/DELEGAÇÃO-PGJ,
aponta que o referido procedimento não havia sido informado pela Coordenadoria de Licitações do Município
no memorando nº15/2017, de 30/03/2017, encaminhado aos procuradores municipais com a listagem dos procedimentos até então realizados pelo município, indicando a possibilidade que o referido procedimento tenha sido ¿montado¿ posteriormente à contratação.

Em análise preliminar realizada pelo
Parquet
quando do exame dos documentos apreendidos no bojo da operação ¿Alçapão¿, constante no Auto Circunstanciado de Deslacre de Bens e Relatório de Constatação dos Documentos Apreendidos, às fls. 137/204 do PIC, apontou o Ministério Público que o procedimento licitatório estava instruído com documentos não assinados e possuía certidão vencida, irregularidades também apontadas em diversos outros procedimentos apreendidos na referida investigação.

Também o Tribunal de Contas dos Municípios,
instado pelo Ministério Público a informar o resultado da análise procedida acerca da regularidade das contratações feitas em 2017, pelo município de Curionópolis na gestão do denunciado ADONEI AGUIAR
, encaminhou o Ofício nº 25/2017-DIJUR/TCM-PA, constante às fls.207/243 do PIC, no qual relatou que, acerca da contratação de empresa INIFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP,

registrada

na CARONA N.A/2017-003-INFRA,
concluiu a Corte de Contas
¿
o procedimento adotado ficou claro seu direcionamento a empresa favorecida, que apresentou documentos de regularidades fiscais vencidas e com datas de emissão posteriores a data do certame, ficando constatada a ¿montagem¿ do processo.
¿

Outrossim, não fossem suficientes os indícios de direcionamento do procedimento licitatório e produção extemporânea de documentos com intuito de dar aspecto de regularidade à contratação, deve-se frisar que ainda mais grave é a imputação de que
os pagamentos decorrentes do referido procedimento licitatório foram realizados pelo denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR para empresa estranha ao certame
, a WMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, empresa dos denunciados VALDIVINO PEREIRA DA CUNHA e WENDER DA CUNHA SOUZA.

Ressalta-se que, conforme levantamento feito pelo Ministério Público, o município de Curionópolis informou ao Tribunal de Contas dos Municípios ter realizado os pagamentos ¿em caixa¿ à empresa INFINITY CONTRUÇÕES E SERVICOS LTDA EPP (CNPJ 17.630.678/0001-50), conforme Relatório Eletrônico Integrado das despesas pagas do município de Curionópolis, disponível no site do TCM, constante às fls.273/293 do PIC.

Contudo, a partir das informações prestadas ao
Parquet
pelo Banco do Brasil, constantes às fls. 308/327 do PIC, os pagamentos dos valores relatados pelo município como feitos à empresa INFINITY, na verdade foram feitos através de transferências bancárias (TED) à empresa WMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP (CNPJ 24.542.794/0001-83), realizados por meio de chaves eletrônicas de acesso pertencentes aos denunciados ADONEI SOUSA AGUIAR e ANDRE GUSTAVO PAGLIUSO, ressaltando a instituição financeira (fls.324 do PIC) que, para efetivação da transferência, são necessárias as duas chaves, uma para registro e outra para autorização da transação.

Tal informação, no momento, se contrapõe aos argumentos trazidos na defesa preliminar do prefeito ADONEI SOUSA AGUIAR ao declarar que foi levado a erro através de pretenso documento de alteração societária e que realizou de boa-fé os pagamentos à empresa WMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, seja por ter declarado ao TCM ter feito pagamentos ¿em caixa¿ à INFINITY e não através de transferência bancária, como constatou-se a partir das informações prestadas pelo banco, seja porque o documento de alteração contratual juntado pela defesa do Prefeito às fls.79/81, por meio do qual teria sido efetuada a alteração do nome da empresa vencedora do certame de INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP para WMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, justificando assim, os pagamentos realizados,
não se mostra idôneo a induzir a Administração a erro e assim justificar os pagamentos indevidos
, seja porque
não foi juntado tempestivamente ao procedimento licitatório e respectivos procedimentos de execução financeira
, sendo apresentado de forma inovadora na peça defensiva preliminar, seja por ter sido
apresentado em cópia não autenticada ou com a autenticidade conferida eletronicamente pelo site da JUCEPA
, por fazer referência a pessoas que não mais constavam na estrutura societária da empresa, e ainda,
por constar registro de CNPJ distinto da empresa vencedora da referida Ata de Registro de preços pretensamente aderida,
mostrando-se inverossímil o argumento de que, em razão de tal documento fraudulento, que sequer consta nos autos do procedimento licitatório, o denunciado teria sido levado a crer que realizava pagamentos à empresa vencedora do certame.

Portanto, inegável a existência de indícios suficientes de que o denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR, utilizando-se do cargo de prefeito municipal de Curionópolis, concorreu para fraudar o caráter competitivo de licitação, através do direcionamento da contratação e ¿montagem¿ posterior de procedimento, realizou transferências indevidas de verbas públicas para empresa estranha ao certame licitatório, bem como prestou informações inverídicas ao Tribunal de Contas dos Municípios, com intuito de dar aspecto de legalidade aos referidos pagamentos indevidos.

Destarte, vê-se que existem indícios suficientes da prática delitiva imputada ao prefeito ADONEI SOUSA AGUIAR, concluindo-se que a acusação é perfeitamente viável, inexistindo, no caso, reconhecimento de quaisquer das situações preconizadas no art. 395 e 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual não há motivação para rejeição da peça acusatória ou absolvição sumária do acusado.

Corroborando o exposto, tem-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:
¿(...) 3
. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibaç¿o, nunca de
cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. Ausentes as hipóteses de rejeição da peça acusatória ou de absolvição sumária e presentes os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, deve ser recebida a denúncia
quanto aos delitos dos arts. 298 e 304 do Código Penal
. 4. Denúncia recebida. Decisão unânime
. (AP nº 0000361-32.2017.8.14.0074,
Rel. Ronaldo Marques Valle,
Seção de Direito Penal, Julgado em 08.10.2018) (grifei).

Desse modo, com supedâneo no contexto probatório dos autos,
recebo a denúncia ofertada em desfavor de ADONEI SOUSA AGUIAR (1º denunciado).

Outrossim, nos termos do art.2º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967, no ato de recebimento da denúncia, necessário que o Órgão Julgador se manifeste acerca da possibilidade de prisão preventiva do acusado, bem como sobre o afastamento do exercício do cargo durante a instrução, ressaltando-se, na espécie, que tais medidas cautelares foram requeridas na exordial acusatória, bem como a decretação da indisponibilidade dos bens do denunciado até o valor correspondente à quantia desviada do erário público.

Inicialmente, ressalto que, a partir dos elementos trazidos pelo
Parquet
até

esse momento processual, não vislumbro a necessidade e adequação da decretação da medida extrema de privação da liberdade do denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR,
mostrando-se necessária e suficiente a adoção de medida cautelar não prisional, menos gravosa ao denunciado, consistente no seu afastamento temporário da função pública, com fulcro no art. 319, VI, do CPP. Explico:

Sobre o tema, é sabido que
o afastamento de Prefeito Municipal,
face ao respeito que merece ser dado ao sufrágio universal do qual resulta a investidura no cargo (princípio básico da convivência democrática),
somente é cabível
em situações excepcionais, não podendo ser utilizado de forma subversiva que resulte na deturpação da essência de seu propósito,
mostrando-se, contudo, indispensável a adoção de tal medida cautelar no caso em análise
, senão vejamos:

De plano, salienta-se que tal medida decorre da necessidade de
salvaguardar a moralidade administrativa bem como evitar continuidade das lesões ao erário público municipal
, mormente ante as informações contidas no Procedimento Investigatório Criminal PIC nº 019/2018-MP/DELEGAÇÃO-PGJ, as quais demonstram que a possível fraude licitatória apurada nos presentes autos
insere-se em um panorama mais amplo de irregularidades em diversas contratações feitas pelo município de Curionópolis na gestão do ora denunciado
, apuradas pelo Ministério Público no bojo da operação ¿Alçapão¿, nos autos do PIC nº 003/2017-MP/NCIC, cuja instauração foi autorizada por esta E. Corte no processo nº 0006978-36.2017.8.14.0000, e no qual ocorreu a apreensão dos documentos referentes a diversos contratos firmados pelo município de Curionópolis, fornecendo ao
Parquet
os elementos indiciários da prática delitiva necessários para propositura da presente ação penal.

Sobressai ainda, a necessidade de se
garantir a manutenção das provas a serem apreciadas durante a instrução do feito
, ante o fundado receio de que a higidez destas venha a ser comprometida pela atuação do denunciado na alteração dos dados acerca de contratos firmados pela municipalidade, em razão da existência de
indícios de ¿montagem¿ dos procedimentos licitatórios
, conforme registrado na análise técnica preliminar realizada pelo
Parquet
constante na Nota Técnica Preliminar nº 006/2017-MP/NCIC, às fls. 71/98 do PIC nº 019/2018-MP/DELEGAÇÃO-PGJ, bem como no exame do procedimento licitatório realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, conforme informado no Ofício nº 25/2017-DIJUR/TCM-PA, constante às fls.207/243 do PIC,
ambos denotando a indícios de ¿montagem¿ dos procedimentos licitatórios, com a finalidade

de dar aspecto de legalidade às referidas contratações
, com

produção extemporânea de documentos para serem juntados aos procedimentos licitatórios após o início das investigações procedidas pelo
Parquet,
assim como

a juntada, posteriormente à contratação, de documentos que deveriam instruir previamente o certame licitatório
.

Portanto, a partir dos documentos apresentados pelo Ministério Público, constata-se existir fundado risco de que a manutenção do denunciado na função pública possa acarretar a continuidade dos danos ao erário público municipal, bem como venha a comprometer a preservação das provas a serem apreciadas durante a instrução, especialmente pelos indícios de ¿montagem¿ extemporânea dos procedimentos licitatórios, pelo que se mostra
necessário o afastamento temporário do denunciado do exercício do cargo público que exerce.

Quanto ao prazo para o referido afastamento da função ou cargo público
, a jurisprudência pátria têm se manifestado como sendo de até 180 (cento e oitenta) dias o período considerável como razoável
para afastamento cautelar de agente político, podendo, excepcionalmente, ser ultrapassado referido prazo de acordo com as peculiaridades do caso, a serem apreciadas pelo juízo natural da causa. Nesse sentido:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
PRAZO DE AFASTAMENTO DE PREFEITO SUPERIOR A 180. PECULIARIDADES CONCRETAS.
PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, não se admite a utilização do pedido de suspensão exclusivamente no intuito de reformar a decisão atacada, olvidando-se de demonstrar concretamente o grave dano que ela poderia causar à saúde, segurança, economia e ordem públicas. II - Consoante a legislação de regência (v.g. Lei n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009) e a jurisprudência deste Superior Tribunal e do c. Pretório Excelso, somente é cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida contra o Poder Público puder provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. III - In casu, o agravante não demonstrou, de modo preciso e cabal, a grave lesão à ordem e à economia pública, sendo insuficiente a mera alegação de que o afastamento cautelar do cargo de prefeito teria o condão de provocar prejuízos ao Poder Público. Precedente do STJ
. IV - Não se desconhece o parâmetro temporal de 180 (cento e oitenta) dias concebido como razoável por este eg. Superior Tribunal de Justiça para se manter o afastamento cautelar de prefeito com supedâneo na Lei de Improbidade Administrativa. Todavia, excepcionalmente, as peculiaridades fáticas, como a existência de inúmeras ações por ato de improbidade e fortes indícios de utilização da máquina administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento das investigações, podem sinalizar a necessidade de alongar o período de afastamento, sendo certo que o juízo natural da causa é, em regra, o mais competente para tanto.
V - A suspensão das ações na origem não esvaziam, por si só, a alegação de prejuízo à instrução processual, porquanto, ainda que a marcha procedimental esteja paralisada, mantêm-se intactos o poder requisitório do Ministério Público, que poderá juntar novas informações e documentos a serem posteriormente submetidos ao contraditório, bem assim a possibilidade da prática de atos urgentes pelo Juízo, a fim de evitar dano irreparável, nos termos do art. 266 do CPC. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg na SLS: 1854 ES 2014/0026050-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/03/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/03/2014)
TJCE:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA DE PREFEITO. CABIMENTO DO WRIT. PRAZO INDETERMINADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
LIMITAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS PARA A DURAÇÃO DA MEDIDA, CONTADOS DA DECISÃO QUE A DETERMINOU.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 01. Busca o impetrante com o presente writ a fixação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o afastamento do paciente da função de prefeito, haja vista que o juízo a quo não estipulou prazo. 02. De início, registro que é admissível habeas corpus para impugnar a imposição ou o prazo da medida cautelar de suspensão do exercício de função pública, prevista no art. 319, VI do Código de Processo Penal, pois embora tal medida não afete diretamente o direito de locomoção do indivíduo, pode ser convertida em prisão no caso de descumprimento. 03. Adentrando ao mérito do writ, vê-se que o magistrado, ao determinar o afastamento do paciente do cargo público, omitiu-se no tocante ao prazo de duração da medida cautelar, eis que esta não poderá se dar por prazo indeterminado.
04. Neste sentido, no tocante ao prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas a prefeito, em especial a de suspensão do exercício das funções públicas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o afastamento do chefe do executivo municipal não deve ultrapassar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de configurar hipótese de cassação indireta do mandado. 05. Ademais, o mencionado Tribunal Superior entende que tal prazo deve ser contado a partir da data de prolação da decisão que determinou a medida. Assim, fixo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a duração da medida cautelar em questão, contados da efetiva data da prolação da decisão que a determinou, devendo o julgador de primeira instância verificar se já houve o transcurso desse período.
06. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. (TJ-CE - HC: 06235593120198060000 CE 0623559-31.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 07/05/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2019)

No caso, entendo que ficou demonstrada concretamente a plausibilidade do
risco à ordem pública ou econômica decorrente da manutenção do denunciado na função de prefeito do município de Curionópolis, bem como que este possa usar o cargo para alterar o conteúdo fático das imputações e atrapalhar o curso da instrução processual caso continue a ocupar o seu respectivo cargo público.

E em decorrência dessa constatação
,
concluo pela necessidade de afastar, neste primeiro momento, o denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR do cargo de Prefeito do Município de Curionópolis/PA, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
.

Por último, pugna o Ministério Público pelo deferimento de medida cautelar de sequestro/indisponibilidade de bens do denunciado, até o limite de
R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), valor correspondente à soma do valor total pago pela municipalidade à empresa WMP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLE - EPP.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que o pleito do
Parquet
encontra amparo legal no Decreto-Lei nº.: 3.240/1941, o qual ¿
sujeita a sequestro de bens as pessoas indiciadas por crimes de que resulta prejuízo à fazenda pública, ou por crime definido no Livro II, Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais, desde que dele resulte locupletamento ilícito para o indiciado¿
,
condicionando a decretação da medida cautelar à presença de indícios veementes de responsabilidade
, conforme enuncia o art. 3º do mencionado normativo
2
, o que constitui o
fumus boni juris
, militando em favor da sociedade o
periculum in mora
, decorrente da possibilidade de dilapidação patrimonial por parte do réu, não havendo a necessidade, no presente caso, da comprovação de que os bens constritos são decorrentes da prática criminosa
.

No mesmo sentido, PACELLI (2018, p.328)
3
leciona que:
¿Cumpre registrar, ainda, o sequestro previsto no Decreto-Lei 3.240/41, para satisfação de débito oriundo de crime contra a Fazenda Pública.
Entre as particularidades da medida prevista no referido Decreto-Lei, tem-se a não exigência de tratar-se se bens decorrentes da prática criminosa para a obtenção da cautela, sendo, por isso, irrelevante a origem dos bens que sofrerão a constrição (ao contrário do sequestro previsto no art. 125 do CPP). Para a decretação da medida, basta a existência de prova ou indício de algum crime perpetrado contra a Fazenda Pública e que tenha resultado, em vista de seu cometimento, locupletamento (ilícito, por certo) para o acusado.
Nesse sentido, não importa se tais bens foram adquiridos antes ou depois da prática criminosa; se são, ou não, produto do crime, bem como se foram, ou não, adquiridos com proventos da infração, e ainda, se são bens móveis ou imóveis.
Por fim, o
Superior Tribunal de Justiça entende que o referido Decreto é norma especial em relação ao art. 125, do Código de Processo Penal, não tendo sido por ele revogado, já que constitui específico meio acautelatório de ressarcimento da Fazenda Pública, em relação a crimes contra ela praticados
:(...)¿

Nessa seara, observa-se que os requisitos para a decretação da medida cautelar restaram devidamente evidenciados pela robusta documentação que instrui a ação penal (o Procedimento Investigatório Criminal PIC nº 019/2018-MP/DELEGAÇÃO-PGJ, bem como os volumes 02/21 e 03/21 da prestação de contas do município de Curionópolis ao Tribunal de Contas dos Municípios referente ao exercício 2017), havendo indícios veementes de responsabilidade do ora denunciado que, em comunhão de interesses com os demais indiciados, teria cometido irregularidades no procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços nº A/2017-003-INFRA, realizando pagamentos à empresa WMP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLE - EPP, estranha ao referido certame, provocando dessa forma, dano material ao erário público municipal, sendo plenamente cabível o deferimento do pleito ministerial com a finalidade de garantir o ressarcimento ao erário municipal.

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO DE BENS DE PESSOAS INDICIADAS POR CRIMES QUE RESULTAM EM PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO-LEI N.º 3.240/41. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EM MONTANTE PROPORCIONAL AO PREJUÍZO APURADO
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS E DE SUFICIÊNCIA DAS CONSTRIÇÕES ANTERIORES.
ANÁLISE SOBRE A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DO SEQUESTRO
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O sequestro regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 3.240/41 é meio acautelatório específico para a constrição de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, que pode recair sobre todo o patrimônio dos Acusados e, inclusive, compreender bens em poder de terceiros, contanto que estes os tenham adquirido com dolo ou culpa grave.
2. No caso, além da constrição patrimonial já deferida anteriormente, em ação penal em curso pela prática de crimes anteriores, as instâncias ordinárias entenderam que, diante da apuração de novas fraudes à licitação e desvio de verbas públicas, era necessário novo sequestro de bens para garantir o ressarcimento ao Erário.
3. A nova constrição patrimonial, mantida pelo acórdão recorrido, está devidamente fundamentada, tendo em vista a demonstração do fumus boni iuris, do periculum in mora e da necessidade de assegurar o ressarcimento de prejuízo apurado com a prática dos novos crimes descobertos em nova fase das investigações na origem.
4. Reconhecer, como pretendem os Recorrentes, que não houve qualquer fato superveniente para justificar nova medida constritiva ou que a anterior já seria suficiente para garantir a reposição do suposto prejuízo e ensejaria dilação probatória, o que não se admite em sede de mandado de segurança.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS 60.570/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE VALORES. DECRETO 3.240/41. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL JULGADO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos à decisão monocrática com propósito meramente infringente devem ser recebidos como agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade recursal.
2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a medida de sequestro, deferida com base no art. 4.º do Decreto-Lei 3.240/41, pode recair sobre quaisquer bens dos requerentes e não apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime, inclusive sobre bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime (RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, o acolhimento da tese de inexistência de correlação entre o dinheiro ilícito dilapidado e o recebimento de tais verbas pelos recorrentes demandaria profunda incursão probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1380456/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

Urge ressaltar por oportuno, que a referida empresa WMP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLE - EPP recebeu, no dia 19/06/2017, diversos pagamentos que totalizaram o valor de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), conforme informações encaminhadas na prestação de contas ao Tribunal de Contas do Município (
fls. 272/293
dos autos do PIC nº 019/2018-MP/DELEGAÇÃO-PGJ), oriundos da licitação aparentemente fraudulenta e da execução do contrato igualmente viciado.

Em caso análogo, já se manifestou esta Seção de Direito Penal, nos termos do julgado que ora se colaciona,
verbis:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL E OUTROS ACUSADOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
QUESTÃO DE ORDEM. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO TÃO SOMENTE QUANTO AO DENUNCIADO ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA (PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ/PA). DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 92 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 1º, INC. I e II, DO DECRETO-LEI 201/65. DENÚNCIA RECEBIDA, SEM AFASTAMENTO DO CARGO OU DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. DEFERIDA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANTIDA A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS ENVOLVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Questão de Ordem que se resolve com o reconhecimento da competência deste Tribunal para processamento e julgamento tão somente do denunciado Antônio Odinélio Tavares da Silva (Prefeito Municipal de Oriximiná/PA), por ser detentor de foro por prerrogativa de função, determinando-se o desmembramento desta Ação Penal quanto aos demais denunciados e mantidos válidos todos os demais atos processuais até aqui realizados. 2. Impõe-se o recebimento da denúncia quando a inicial acusatória, como no caso, atende todos os pressupostos e requisitos para processamento da ação penal, e ausentes as hipóteses de rejeição da peça acusatória ou de absolvição sumária do acusado, devendo as teses defensivas, por dependerem de pormenorizada análise de fatos e provas, ser enfrentadas em momento oportuno. 3. Denúncia recebida tão somente em desfavor de Antônio Odinélio Tavares da Silva, sem o seu afastamento ou prisão preventiva, desmembrando-se a ação penal quanto aos demais acusados, uma vez que carecedores de foro de prerrogativa de função. 4. É incabível o afastamento do cargo de Prefeito Municipal quando não é demonstrada concretamente plausibilidade de risco de reiteração criminosa do denunciado; que este possa, por qualquer meio, alterar o estado fático das imputações; e nem de que forma poderia atrapalhar o curso da instrução processual, caso continue a ocupar o seu respectivo cargo, reverenciando-se, assim, a legitimidade da investidura decorrente vontade popular, essência do estado democrático de direito, bem como considerando, no caso, especialmente o amplo lastro probatório documental em que se sustentam tanto a denúncia quanto a defesa. 5. Pelos mesmos fundamentos, e como consectário lógico, deixa-se, neste primeiro momento, de decretar a prisão preventiva do Prefeito, não obstante essa medida, tal qual seu afastamento do cargo, possa ser, caso necessário, adotada durante o curso processual.
6. Havendo fortes indícios de que o contrato administrativo possui diversas ilegalidades desde a origem, torna-se imperiosa a sua suspensão, a qual ? diante da notória essencialidade do serviço prestado à localidade (limpeza pública) e visando evitar qualquer prejuízo aos munícipes, decorrente da interrupção de sua continuidade ? deverá ocorrer após o transcurso do prazo de 90 dias, a contar da publicação deste acórdão, período este necessário para que o ente municipal possa providenciar os atos necessários à nova contratação, em estrita conformidade com os ditames da Lei nº 8.666 de 1993. 7. Deve ser mantida a cautelar de indisponibilidades dos bens nos moldes determinados, porquanto os seus requisitos autorizadores permanecem inalterados, competindo, com relação aos codenunciados, ao juízo de 1º grau a decisão sobre a manutenção ou não do bloqueio, bem como ao montante respectivo. 8. Deferido o pleito cautelar de suspensão do contrato de prestação de serviços, que deverá ocorrer após o transcurso do prazo de 90 dias, contados da publicação desta decisão (item 6 supra), mantendo-se integralmente a indisponibilidade dos bens conforme realizada, até decisão do Juízo a quo com referência aos que responderão ao processo desmembrado (itens 7 supra).
Decisão Unânime. (2019.02610893-81, 205.730, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-28)

Por estas razões, considerando estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar de indisponibilidade,
determino o bloqueio dos bens do denunciado ADONEI SOUSA AGUIAR, até o limite da quantia apurada pelo
Parquet,
no valor equivalente à R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), montante suficiente para garantir a reparação do dano em tese causado ao erário público
.

Ante o exposto,
recebo a denúncia tão somente em desfavor de
ADONEI SOUSA AGUIAR - Prefeito Municipal de Curionópolis/PA, determinando o afastamento do cargo que ocupa, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, bem como o bloqueio de bens do referido denunciado, tantos quantos forem suficientes para garantir à reparação do dano, no limite de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), devendo se efetivar a constrição dos bens por meio dos sistemas CNBI, BACENJUD e RENAJUD, bloqueando-se eventuais bens imóveis, veículos e valores e/ou aplicações financeiras em nome do denunciado
.

Por fim, e após o trânsito em julgado desta decisão, determino à Secretaria da Seção de Direito Penal a formação de novos autos, constituídos de cópia integral de tudo que nestes originais se contém, remetendo-se ao Juízo de Direito da Comarca de Curionópolis/PA, a quem compete processar e julgar os codenunciados, devendo, logo após, retornar estes autos conclusos.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art
.
80
. Será facultativa a separaç¿o dos processos quando as infraç¿es tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para n¿o I
hes prolongar a pris¿o provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separaç¿o.

2
Art. 3º Para a decretação do sequestro é necessário que haja indícios veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em segredo, por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com indicação dos bens que devam ser objeto da medida.

3

PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 22ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas.